Tribunal: TJSP
Processo: 1004423-37.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Concessionária que já indenizou o segurado dos danos causados pelo mesmo sinistro, objeto da ação. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Concessionária que já indenizou o segurado dos danos causados pelo mesmo sinistro, objeto da ação. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004423-37.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004423-37.2020.8.26.0114 -Voto no 23937
2
Apelação n° 1004423-37.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca de Campinas 9a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Francisco José Blanco Magdalena
Voto no 23937
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Concessionária que já indenizou o segurado dos danos
causados pelo mesmo sinistro, objeto da ação. Sentença de
improcedência mantida.
Recurso não provido.
A r. sentença proferida às f. 428/430, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS , em relação a COMPANHIA PAULISTA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004423-37.2020.8.26.0114 -Voto no 23937
3
FORÇA E LUZ - CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a
autora no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelou a autora (f. 433/449) alegando, em suma, que: (a)
não há bis in idem; (b) o segurado era manifestamente ilegítimo para dar
prosseguimento no processo administrativo perante a concessionária; (c)
ante o pagamento da indenização, a seguradora se sub-rogou nos
direitos do segurado; (d) o pagamento foi realizado em data anterior ao
pedido de ressarcimento pela via administrativa à apelada; (c) não pode
ser prejudicada pela conduta da apelada que efetuou o pagamento
diretamente à segurada.
A apelação, preparada (f. 450/451 e complementado as f.
472/473), foi contra-arrazoada (f. 454/463)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 15 de maio de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 431). A apelação, protocolada em 26 de maio de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 7.979,00,
referente à indenização paga à segurada Emília Takagi Engenharia, por
queima de equipamentos elétricos.
A concessionária ré, no entanto, alegou que já efetuou o
pagamento de indenização sobre os alegados danos elétricos,
diretamente à consumidora, ante sua solicitação de ressarcimento na
esfera administrativa.
Considerando demonstrada a quitação da composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004423-37.2020.8.26.0114 -Voto no 23937
4
administrativa sobre os alegados danos, em 09/08/2016 (f. 178/179), a r.
sentença julgou improcedente o pedido da seguradora, entendendo que
cabe à seguradora se voltare contra a segurada, em ação própria, para
buscar a devolução da indenização securitária que lhe pagou.
O inconformismo da seguradora não prospera.
Com
o
pagamento
da
indenização
securitária
a
seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor de
eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Na hipótese, no entanto, os documentos de f. 178/181,
trazidos com a contestação, comprovam que a segurada já foi ressarcida
dos alegados danos elétricos, no âmbito administrativo, pela concessionária.
Sem embargo, da alegada conduta ilícita da segurada que
se beneficiou da indenização da seguradora e diretamente da
concessionária de energia elétrica, não cabe a seguradora exigir da
concessionária duplo ressarcimento desses danos já indenizados.
Se a conduta de sua segurada lhe causou prejuízo, cabe
se voltarem relação a ela para pleitear a devolução do que lhe pagou.
Lícita, por outro lado, foi a conduta da concessionária ao
ressarcir a consumidora pelos danos elétricos, no âmbito administrativo,
não podendo ser penalizada ao pagamento em duplicidade, ainda mais
sem ter ciência de que da indenização securitária por ela recebida.
Fica, pois, mantida a sentença de improcedência.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004423-37.2020.8.26.0114 -Voto no 23937
5
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 15% do valor atualizado da causa (R$
7.979,00 f. 19).
Morais Pucci
Relator